Tribunal: TJDFT
Processo: 0713569-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda em face de decisão[1] que, nos autos da ação de execução fiscal que é manejada em seu desfavor pelo agravado - Distrito Federal -, acolhera parcialmente a pretensão que formulara, em sede de objeção de pré-executividade, de molde a reconhecer a prescrição apenas da pretensão de cobrança do débito retratado na CDA 5-0107637405, ante o decurso de 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias entre a constituição definitiva do crédito e o aviamento do executivo, determinando o prosseguimento do executivo fiscal em relação às demais CDAs, condenando o ente distrital ao pagamento de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios sobre o crédito extinto, com todos os acréscimos. Segundo o provimento guerreado, a CDA 5-0006092390 passara por sucessivos parcelamentos administrativos, o que figurara como óbice ao fenômeno prescricional antes do aviamento da execução fiscal em 29/11/2007. Outrossim, esclarecera o eminente julgador que o mandado citatório demorara cerca de um biênio para ser expedido e houvera diversos parcelamentos dos créditos tributários, os quais estenderam-se até o ano de 2018, momento em que os autos permaneceram paralisados, mas, em ambos os casos, por motivos inerentes aos mecanismos judiciais e não imputáveis ao exequente, salientando, ainda, que não houvera o transcurso do interregno de suspensão de 1 (um) ano e do lustro prescricional, considerando que a Fazenda Pública não tomara ciência de qualquer tentativa frustrada de localização do devedor. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do executivo fiscal, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a prescrição da pretensão executiva no pertinente aos créditos retratados nas demais CDAs que a aparelham. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o executivo fiscal subjacente é composto de débitos oriundos de IPTU, TLP e CIP, constituídos nos períodos de 22/11/1993 e 01/01/2002 a 01/01/2006, com data de distribuição em 29/11/2007, e, tendo sido distribuído após a alteração promovida pela Lei Complementar no 118/2005, deveria incidir a novel redação do art. 174, I, do Código Tributário Nacional (CTN), que preconiza que o marco interruptivo da prescrição dá-se com o despacho citatório do juiz. Asseverara, nessa toada, que, em momento algum, fora promanado referido despacho, sendo aplicável, portanto, as demais hipóteses de interrupção listadas no artigo nomeado, de forma que, ocorrendo a primeira causa interruptiva somente em 27/02/2009 - quando houvera a citação do agravante por meio de oficial de justiça -, tem-se por perfectibilizado o fenômeno prescricional. Anotara, ainda, que a adesão ao parcelamento REFAZ III, comunicada em 13/10/2010 pelo agravante, ocorrera quando os referidos débitos já estavam fulminados pela prescrição. Ressaltara que, durante o período de 10/06/2011 a 06/04/2023, o executivo fiscal não sofrera qualquer movimentação processual, resultando numa paralisia de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses, pontuando que a morosidade no impulsionamento do feito pelo ente fazendário ensejara óbice ao regular exercício da jurisdição, ocorrendo a prescrição também em sua modalidade intercorrente. Discorrera que a derradeira manifestação da Fazenda Pública distrital dera-se na data de 10/06/2011 e, após esse marco, apenas insurgira-se em 06/04/2023 mediante manejo de impugnação à objeção de pré-executividade, quando já transcorrido interregno superior ao lustro legalmente previsto no art. 174 do CTN. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda em face de decisão[2] que, nos autos da ação de execução fiscal que é manejada em seu desfavor pelo agravado - Distrito Federal -, acolhera parcialmente a pretensão que formulara, em sede de objeção de pré-executividade, de molde a reconhecer a prescrição apenas da pretensão de cobrança do débito retratado na CDA 5-0107637405, ante o decurso de 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias entre a constituição definitiva do crédito e o aviamento do executivo, determinando o prosseguimento do executivo fiscal em relação às demais CDAs, condenando o ente distrital ao pagamento de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios sobre o crédito extinto, com todos os acréscimos. Segundo o provimento guerreado, a CDA 5-0006092390 passara por sucessivos parcelamentos administrativos, o que figurara como óbice ao fenômeno prescricional antes do aviamento da execução fiscal em 29/11/2007. Outrossim, esclarecera o eminente julgador que o mandado citatório demorara cerca de um biênio para ser expedido e houvera diversos parcelamentos dos créditos tributários, os quais estenderam-se até o ano de 2018, momento em que os autos permaneceram paralisados, mas, em ambos os casos, por motivos inerentes aos mecanismos judiciais e não imputáveis ao exequente, salientando, ainda, que não houvera o transcurso do interregno de suspensão de 1 (um) ano e do lustro prescricional, considerando que a Fazenda Pública não tomara ciência de qualquer tentativa frustrada de localização do devedor. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do executivo fiscal, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a prescrição da pretensão executiva no pertinente aos créditos retratados nas demais CDAs que a aparelham. Consoante emerge do alinhado, as questões controvertidas originalmente resolvidas e devolvidas a reexame, fazendo o objeto deste agravo, cingem-se à aferição do implemento, ou não, da prescrição da pretensão executória aviada pelo agravado em desfavor do agravante, arguição formulada no ambiente de objeção de pré-executividade e refutada pelo decisório arrostado, com exceção do débito retratado no título indicado. Alinhadas essas premissas, passo a examinar o pleito liminar. Do cotejo dos autos da execução afere-se que a pretensão aviada pelo agravado está aparelhada por certidões de dívidas ativas que positivam a existência de débitos tributários de IPTU/TLP, gerados nos anos de 1993 e de 2002 a 2006. Como cediço, constituído o crédito tributário, a Fazenda Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos para a cobrança (CTN, art. 174), sob pena de ver configurada a prescrição. Em se tratando de crédito oriundo da incidência de IPTU, o lançamento se faz de ofício pelo envio do carnê ao endereço do contribuinte, ou seja, o imposto é apurado pelo próprio órgão tributário. Com efeito, o termo inicial do prazo prescricional é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento do REsp 1658517/PA e REsp 1641011/PA, sob a fórmula dos recursos repetitivos, objeto do Tema 980, confira-se: STJ, Tema 980, tese firmada: “(i) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.” Alinhada essa digressão, afere-se que, na hipótese, os débitos retratados nas CDAs no 5-0108633985, 5-0114976589, 5-0118404890, 5-0124327940 e 5-0128537655 foram extintos[3] ante o adimplemento do contribuinte, ao passo que os débitos retratado nas demais certidões (5-0006092390, 5-0107637405, 5-0113759045, 5-0117357448, 5-0121049043 e 5-0122383850) foram objeto de sucessivos parcelamentos[4]. É imperioso ressalvar que, quanto à CDA no 5-0107637405, aludida certidão fora constituída definitivamente em 1o de janeiro de 2002[5] e seu primeiro pedido de parcelamento só se dera em 27 de junho de 2007, vindo a ser homologado em 21 de janeiro de 2010, quando já transcorrido o quinquênio prescricional, consoante pontuado pelo Juízo primevo, fato esse que não se observara nas remanescentes. A adesão a programa de parcelamento de débitos fiscais pelo contribuinte inadimplente, ante os benefícios que lhe são assegurados na forma da regulação aplicável à espécie, notadamente a expressiva redução dos encargos moratórios incidentes sobre os débitos que deixara de adimplir tempestiva e espontaneamente, implica o reconhecimento da obrigação e suspensão da sua exigibilidade, tornando inviável que, enquanto está em trânsito o fisco, exija seu adimplemento coercitivo, consubstancia fato interruptivo da prescrição, que somente volta a fluir quando qualificada a inadimplência das obrigações inerentes ao parcelamento concedido, pois enseja que o débito remanescente recupere sua exigibilidade, conforme previsto nos artigos. 151, VI, e 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional. Na hipótese, o parcelamento do débito retratado nas CDAs constituídas em 22/11/1993 e entre 01/01/2002 e 01/01/2006, fora cancelado em 18/01/2018, enquanto a execução subjacente fora aviada na data de 24/07/2007, ou seja, de forma tempestiva, antes do quinquênio legal, não sobejando possível o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva em relação às CDAs individualizadas. Deve ser registrado, outrossim, que o executivo fora ajuizado na data de 24/07/2007, tendo por objeto as CDAs constituídas entre em 22/11/1993 e entre 01/01/2002 e 01/01/2006, e, conquanto tenha o juiz determinado, em 03/03/2008, o prosseguimento do executivo com o cumprimento das ordens precedentes, nota-se que não fora assinado o despacho determinando a citação do agravante e não houvera, outrossim, o declínio da data da prática do aludido ato, como se infere do abaixo reproduzido[6]: Diante desse contexto, não sobeja possível aferir a data do despacho citatório, e, à míngua de outras informações, deve ser considerar que a data do ajuizamento do executivo coincidira com a data do despacho citatório. Assinala-se que, após o seu ajuizamento, o executivo não tivera qualquer movimentação e a secretaria do Juízo somente expedira o mandado de citação em 03/03/2008, encaminhado via correios com AR[7], restando frustrada a diligência. Posteriormente, o agravante fora regularmente citado, no dia 16/03/2009[8], via oficial de justiça. Deve ser registrado, ademais, que, considerando que o executivo que é promovido em desfavor da agravante fora ajuizado no dia 24/07/2007, à época já encontrava-se em plena vigência a Lei Complementar no 118, de 09 de fevereiro de 2005, que, ditando nova redação ao inciso I do parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional, municiara o despacho do juiz que ordena a citação com o poder de interromper a prescrição, consoante se afere da atual redação imprimida a esse dispositivo, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (...)” Da inferência de que aviado o executivo após a inovação legislativa que agregara ao despacho que determina a citação o poder de interromper a prescrição, resulta que o prazo prescricional, na espécie, efetivamente não se aperfeiçoara. É que, em tendo a decisão que determinara a consumação do ato citatório sido prolatada no dia 24/07/2007, o havido ensejara, assim, a interrupção da prescrição na forma do legalmente emoldurado. Contudo, diante do havido, considerando a regra albergada no artigo 240, § 1o, do estatuto processual civil, aplicável à espécie, conforme determinado pelo art. 1o da Lei 6.830/80, não restara configurada a prescrição, diante da apreensão de que o marco interruptivo retroage à data da propositura da ação. Consoante pontuado, ajuizada a ação, fora interrompida a prescrição pelo prazo assinalado, iniciando-se novo prazo prescricional, desta vez intercorrente, para que o ente fazendário adotasse as medidas cabíveis no sentido de satisfazer o crédito tributário. Consoante assinalado, considerando a data da constituição do crédito tributário, à época do ajuizamento do executivo, ainda não havia se aperfeiçoado o prazo prescricional, que, demais disso, restara interrompido com o despacho determinando a citação da parte executada. Ocorre que o executivo contara com a demora de cerca de 02 (dois) anos para a expedição do mandado de citação, no decorrer da execução houvera vários parcelamentos e, após o cancelamento dos fracionamentos havidos (18/01/2018), os autos permaneceram em paralisia por motivos impassíveis de imputação ao exequente. Na hipótese, entrementes, ainda não aperfeiçoada a prescrição no momento do ajuizamento da execução, ensejando que viesse a ser recebida, e estando o despacho de recebimento municiado com o poder de interromper a prescrição por ter sido prolatado posteriormente à alteração legislativa que o guarnecera com esse atributo, não se afigura possível o reconhecimento da prescrição, conquanto tenha o executivo permanecido sem qualquer movimentação no período de 03/07/2019 a 24/02/2023 e entre a manifestação do exequente em 06/04/2023 e a decisão desafiada, editada em 08/02/2024. É que, aviado e recebido o executivo fiscal antes do implemento do prazo prescricional, o ato citatório não fora consumado por questões alheias ao agravado, que não contribuíra para a omissão havida na consumação do ato, que deve ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário. Em tendo a Fazenda Pública acionado o aparato judicial antes do implemento do prazo prescricional, denotando que saíra da inércia e manifestara interesse em exercitar o direito em curso de prescrição, a delonga havida na expedição e consumação do ato citatório em razão, frise-se, da notória sobrecarga de trabalho afeta ao Juízo a quo, obsta a fluição do prazo prescricional. Aduzida a pretensão antes do implemento do prazo prescricional, a demora havida na consumação da citação em razão da sobrecarga de processos sob a jurisdição do Juízo a quo não pode ser debitada à inércia da Fazenda Pública e legitimar o reconhecimento do implemento da prescrição em razão de não ter se consumado o ato apto a interromper o fluxo do prazo prescricional. Ao contrário, em tendo saído da inércia e exercitado o direito que lhe assistia antes do implemento do prazo prescricional, elidindo a gênese da prescrição, que é justamente prevenir que o inerte seja beneficiado com sua leniência e retarde a estabilização das relações sociais e obrigacionais, a prescrição não fluíra por ter decorrido o implemento do prazo prescricional da demora havida no funcionamento do instrumental judicial. Com efeito, aviada a execução fiscal antes do implemento do prazo prescricional, o retardamento havido na consumação da citação de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional não pode ser interpretado em desfavor nem debitado à Fazenda Pública e, em contrapartida, em benefício do devedor. O fato deve ser assimilado como intercorrência inerente ao funcionamento do aparato jurisdicional e ser reputado impróprio e inapto para legitimar o reconhecimento da prescrição por não ter derivado da inércia da credora. Essas assertivas, além de soarem óbvias, encontram ressonância no entendimento há muito estratificado pela jurisprudência, inclusive pela Corte Superior de Justiça, que, inclusive, já estratificara seu posicionamento acerca da questão em enunciado sumular, cujo conteúdo é o seguinte: “Súmula 106 – Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” O mesmo entendimento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, conforme testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - DEMORA IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE. - "Proposta a ação no prazo previsto na norma legal, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou de decadência". (Súmula no 106/STJ).” (TJDF, 5a Turma Cível, Apelação Cível no 20010110119817 APC DF, Reg. Int. Proces. 282297, relator Desembargador Dácio Vieira, data da decisão: 29/11/2006, publicada no Diário da Justiça de 04/10/2007, pág. 120) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - CHEQUES - AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 59 DA LEI 7.357/85 - DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA - REMESSA DOS AUTOS À OUTRA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DOS TÍTULOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. 01.Ajuizada a ação de execução, dentro do prazo previsto no art. 59 da Lei 7.357/85, não pode a parte ser prejudicada pela inocorrência da citação ocorrida entre a decisão que declina de competência e a remessa dos autos ao juízo competente. 02."Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência". (STJ- Súmula 106) 03.Recurso provido. Unânime.” (TJDF, 5a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20080020115441 AGI DF, Reg. Int. Proces. 326660, relator Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, data da decisão: 08/10/2008, publicada no Diário da Justiça de 30/10/2008, pág. 101) “EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PREVALÊNCIA DO CTN SOBRE A LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. HIERARQUIA DAS NORMAS. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. DESPACHO CITATÓRIO POSTERIOR À LEI COMPLEMENTAR 118/2005. DEMORA NA CITAÇÃO DA EXECUTADA. SÚMULA 106 DO STJ. APLICAÇÃO. A prescrição tributária é matéria normatizada por Lei complementar, de acordo com o art. 146, III, "b", da Constituição Federal. Assim, qualquer outra norma que verse sobre prescrição tributária só poderia alterar o CTN se possuísse a natureza de Lei complementar, o que não é o caso da Lei no 6.830/80. Dessa forma, em respeito ao princípio da hierarquia das normas, não há como se pretender aplicar lei ordinária contrária a Lei complementar, devendo esta última prevalecer sobre a primeira. Prescrição reconhecida. A responsabilidade pelo longo tempo despendido com a tramitação do feito, sem que fosse efetivada a citação, não pode ser atribuída à recorrente, assim, nos termos da Súmula 106 do STJ, não se justifica seja decretada a prescrição, eis que a demora no trâmite processual, in casu, é decorrente do próprio mecanismo judiciário." (TJDF, 2a Turma Cível, Apelação Cível no 20020110573206 APC DF, Reg. Int. Proces. 335811, relatora Desembargadora Carmelita Brasil, data da decisão: 10/12/2008, publicada no Diário da Justiça de 17/12/2008, pág. 28) “CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA. 1. Não se cogita de prescrição do crédito tributário, quando ajuizada a execução dentro do qüinqüênio posterior à data da constituição definitiva do crédito, aliado ao fato de que a demora do ato citatório adveio de motivos inerentes ao mecanismo da justiça, que não podem prejudicar a parte (aplicação do verbete no 106 da Súmula do e. STJ) 2. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDF, 2a Turma Cível, Apelação Cível no 20080150085025 APC DF, Reg. Int. Proces. 338771, relator Desembargador J.J. Costa Carvalho, data da decisão: 26/11/2008, publicada no Diário da Justiça de 26/01/2009, pág. 104) “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL INICIADA ANTES DO ADVENTO DA LEI No 11.051/04. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. Após o advento da Lei n o 11.051, de 30 de dezembro de 2004, a qual introduziu o § 4o no artigo 40 da Lei no 6.830/80, passou-se a admitir a declaração de ofício da prescrição intercorrente, após prévia oitiva da Fazenda Pública. Contudo, em atenção ao princípio "tempus regit actum", a aplicação da citada lei ocorrerá somente nas execuções fiscais iniciadas após sua publicação, o que não ocorreu no presente caso, ao qual se aplica a antiga redação do § 5o do art. 219 do CPC que veda o reconhecimento de ofício da prescrição quando a causa versar sobre direitos patrimoniais. A jurisprudência firmou o entendimento de que a demora na citação por inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica a declaração da prescrição do crédito tributário. Súmula 106 do STJ.” (TJDF, 1a Turma Cível, Apelação Cível no 20000110958099 APC DF, Reg. Int. Proces. 341386, relator Desembargador Natanael Caetano, data da decisão: 04/02/2009, publicada no Diário da Justiça de 16/02/2009, pág. 68) Alinhados esses argumentos, resta patente que, em tendo o executivo que é promovido em desfavor do agravante sido aviado antes do implemento do prazo prescricional, o retardamento havido na efetivação da citação, tendo derivado da forma de funcionamento do mecanismo jurisdicional, não legitima o reconhecimento do implemento da prescrição. Ao invés, patenteado que a demora havida decorrera exclusivamente da forma de funcionamento do aparato judicial, o retardamento deve ser assimilado como delonga própria da prestação jurisdicional, obstando que seja debitada ou interpretada em desfavor da Fazenda Pública, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido. Assinala-se, a título meramente ilustrativo que, aperfeiçoada a relação processual, o agravado promovera o regular andamento do executivo tendo em vista que, formulara impugnação[9] à exceção de pré-executividade manejada pela agravante e postulara a renovação da apuração e da penhora de ativos via SISBAJUD. Nesse passo, compulsando os autos, não há como se concluir que o agravado tenha deixado de atender às determinações judiciais que lhe foram endereçadas ou permitido que a execução ficasse paralisada por sua exclusiva inércia, já que deve ser considerado com maior preponderância o longo período derivado de fatos alheios à sua vontade, pois não lograra imediato êxito na localização de patrimônio penhorável de titularidade da agravante. Assim sendo, ressoa inexorável que não restara caracterizada sua inércia de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente. Como é cediço, a prescrição, diante da sua origem e destinação, tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção caso não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189). A prescrição intercorrente, outrossim, apenas se configura quando, interrompido o prazo prescricional pelo advento da citação válida aperfeiçoada antes do seu implemento, o executivo fica paralisado por período apto a ensejar o implemento do interstício fixado em razão da desídia do credor, que consubstancia pressuposto para sua decretação. É o que se apreende da jurisprudência já consolidada no âmbito da egrégia Corte Superior de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARQUIVAMENTO POR MAIS DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. 1. Segundo a orientação jurisprudencial predominante no Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente pressupõe diligência que o credor, pessoalmente intimado, deve cumprir, mas não cumpre no prazo prescricional. Hipótese em que, por não ter havido a intimação, não se verificou a prescrição. Precedentes citados: EDcl no Ag 1.135.876/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 19.10.2009; REsp 34.035/PR, 3a Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 31.10.1994; REsp 5.910/SC, 3a Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 17.12.1990. 2. Recurso especial provido” (REsp 960.279/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 14/02/2011); “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROPÓSITO NITIDAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO. DESÍDIA DO EXEQÜENTE NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. IMPROVIMENTO. MULTA. ART. 557, § 2o, DO CPC. I. "Não se reconhece a prescrição intercorrente na hipótese em que a paralização do feito se deu, principalmente, por falhas do Poder Judiciário e não por culpa do exequente." (AgRg no REsp n. 772.615/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, unânime, DJe 30/11/2009) II. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, improvido este com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 557, § 2o , do CPC, ficando a interposição de novos recursos sujeita ao prévio recolhimento da penalidade imposta.” (AgRg no Ag 1260518/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 06/09/2010); "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "pressupõe a prescrição diligência que o credor, pessoalmente intimado, deve cumprir, mas não cumpre no prazo prescricional". No caso, o credor não foi intimado para quaisquer atos do processo. 2. Diante da postura adotada pelo devedor, dificultando o andamento da execução, não se pode atribuir ao credor a responsabilidade pela paralisação do feito. Diligências do exequente, por iniciativa própria, que afastam a alegação de sua negligência e inércia. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (EDcl no Ag 1135876/SP, 6a turma, Relator Ministro Og Fernandes, DJe 19/10/2009); “PROCESSUAL CIVIL. BNCC. EXTINÇÃO. SUCESSÃO DA UNIÃO. ADMINISTRAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL S/A. LEI 8.029/90 E E DECRETO No 1.260/94. PLANO COLLOR. VALORES RETIDOS.INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 172 E 175, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DO ART. 219, DO CPC. SEGUNDA DEMANDA, AJUIZADA CONTRA A UNIÃO, ANTES DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRIMEIRA AÇÃO CONTRA O BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO. DECRETO N.o 20.910/32. [omissis] 9. A doutrina sob esse enfoque preconiza que: "423. Reinício da fluência do prazo prescricional. Detido o curso do prazo prescricional pela citação, ele não recomeça a fluir logo em seguida, como ocorre nos demais casos de interrupção da prescrição. A citação é uma causa interruptiva diferenciada: segundo o art. 202, par., do Código Civil, a prescrição interrompida por ela só se reinicia depois do último ato do processo para interromper - ou seja, a prescrição se interrompe no momento indicado pelo art. 219 do Código de Processo Civil e seu curso permanece impedido de fluir durante toda a litispendência (sendo extraordinários os casos de prescrição intercorrente, que só se configuram quando a longa paralização do processo é fruto exclusivo da desídia do demandante). Tendo fim a litispendência pela extinção do processo, o prazo recomeça - e, como é natural às interrupções de prazo, quando a contagem volta a ser feita desconsidera-se o tempo passado antes da interrupção e começa-se novamente do zero (o dia em que o processo se considerar extinto será o dies a quo no novo prazo prescricional. Obviamente, se o processo terminar com a plena satisfação do direito alegado pelo credor - contrato anulado pela sentença, execução consumada, bem recebido etc. - nenhum prazo se reinicia, simplesmente porque o direito está extinto e nenhuma ação ainda resta pro exercer em relação a ele."(Cândido Rangel Dinamarco, in "Instituições de Direito Processual Civil", volume II, 3a Edição, 2002, Malheiros, p. 89). [omissis] 11. Recurso especial desprovido” (REsp 934.736/RS, 1a Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 01/12/2008). Esta egrégia Casa de Justiça também sufraga o mesmo entendimento, consoante testificam os seguintes arestos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A prescrição intercorrente somente se configura na hipótese de o processo executivo permanecer paralisado por longo período em razão da desídia da parte exequente. 2. No caso em exame, considerando que a parte exequente sempre diligenciou no sentido de localizar bens passíveis de penhora, não há que se falar em prescrição intercorrente da pretensão executiva. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (AGI 20110020084411, 3a Turma Cível, Relatora Desembargadora Nídia Corrêa Lima, DJ 20/09/2011, pág. 169); “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA OU NEGLIGÊNCIA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. 1 - Não ocorre a prescrição intercorrente quando o exeqüente impulsiona o processo, ainda que com pedidos de suspensão. 2 - Deu-se provimento ao apelo do exeqüente para afastar a prescrição intercorrente, cassar a r. sentença e determinar o prosseguimento da execução” (APC 20110110113858, 2a Turma Cível Relator Desembargador Sérgio Rocha, DJ 08/09/2011, pág. 84); “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PARALISAÇÃO DO FEITO POR QUASE QUATORZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. [omissis] A prescrição intercorrente se dá em razão da inércia continuada e ininterrupta do autor no processo já iniciado, durante o tempo que se repute suficiente para a ocorrência da própria perda da pretensão. Após o exaurimento do prazo judicial concedido, a título de suspensão do feito executório, encontrando-se a execução paralisada por quase 14 (quatorze) anos, sem que o exequente nada tenha feito ou postulado, o juiz pode reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão executória, sem que isso configure qualquer irregularidade. Recurso conhecido e não provido”. (APC 20110110144153, 6a Turma Cível, Relatora Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, DJ 08/09/2011, pág. 178); “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1. Consoante reiterada jurisprudência, inclusive do egrégio STJ, durante o prazo de suspensão do processo, não flui o prazo prescricional, pois a incidência do instituto pressupõe inércia da parte. 2. A prescrição intercorrente, que possui caráter sancionatório, pressupõe a inércia da parte que promove o processo e, para que seja reconhecida, necessária se faz a comprovação do desinteresse ou desídia do credor, inocorrente na espécie. 3. Recurso provido. Sentença cassada”. (20110110093453APC, 1a Turma Cível, Relator Desembargador Sandoval Oliveira, DJ 29/07/2011, pág. 61); “PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INERCIA DO AUTOR. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A execução será suspensa quando o devedor não possuir bens penhoráveis, contudo, não indefinidamente, porquanto o arquivamento provisório só se justifica até o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. A prescrição é medida de coerção ao detentor do direito que deixa de promover atos tendentes à efetividade do processo de execução. Assim, apenas há de se falar em prescrição intercorrente quando o autor não é diligente na condução da demanda”. (APC 20100110202876, 1a Turma Cível, Relator Desembargador Lécio Resende, DJ 18/04/2011, pág. 85); “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. A prescrição extintiva, assim como a decadência, é fato jurídico que tem relação com o tempo, mas que inegavelmente traz uma carga de elemento subjetivo, relativo à inércia da parte credora. Não se configura prescrição intercorrente se inexiste desídia do exequente na condução do processo, inclusive com a realização de diligências para localização de bens passíveis de penhora. Sentença cassada”. (APC 20010110352117, 2a Turma Cível, Relatora Desembargadora Carmelita Brasil, DJ 15/04/2011 p. 86) Alinhados esses argumentos, resta patente que, em tendo o executivo que é promovido em desfavor do agravante sido aviado antes do implemento do prazo prescricional, o retardamento havido no curso da marcha processual, não tendo derivado da inércia do agravado, não legitima o reconhecimento do implemento da prescrição intercorrente. Ao invés, patenteado que a demora havida decorrera quase que exclusivamente da forma de funcionamento do aparato judicial, e não da desídia do agravado no cumprimento das diligências que lhe estavam debitadas, o retardamento deve ser assimilado como delonga própria da prestação jurisdicional, obstando que seja debitada ou interpretada em desfavor da parte credora, ora agravado, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido. Conforme pontuado, a prescrição emergira da necessidade de ser conferida estabilidade às relações obrigacionais como forma de ser resguardada a paz social, prevenindo-se que situações já serenadas ou resolvidas pelo tempo viessem a ser reprisadas por um dos seus protagonistas. Destarte, se a paralisação do fluxo processual derivara de fato alheio à vontade do agravado, é inexorável que não restara caracterizada sua inércia de forma a ensejar a prescrição no curso da execução. Essas assertivas alinhadas resplandecem mais óbvias quando se depara com a inferência de que, interrompida a prescrição e estabelecida a crise no fluxo processual, o retardamento havido fora em razão da delonga própria da prestação jurisdicional e da digitalização dos autos e da ausência de patrimônio penhorável, obstando o implemento da prescrição intercorrente. Alinhados esses argumentos resta patente que, em tendo a execução fiscal que é promovida pelo agravado sido aviada antes do implemento do prazo prescricional, o retardamento havido diante da digitalização dos autos e na localização de patrimônio penhorável, tendo derivado da forma de funcionamento do mecanismo jurisdicional, não legitima o reconhecimento do implemento da prescrição, ainda que o curso procedimental tenha sido suspenso pelo período individualizado. Conseguintemente, a prescrição, na espécie, não pode ser reconhecida por não ter se implementado legitimamente, e o devedor não pode ser beneficiado pela sua própria incúria e renitência. O efeito suspensivo, portanto, deve ser indeferido, devendo ser preservada intacta a decisão agravada, ao menos até o exame do mérito. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 186080049, fls. 210/212, dos autos originários. [2] Decisão de ID 186080049, fls. 210/212, dos autos originários. [3] Documentos de IDs 154850967, 154850968 e 154850969, fls. 199/209, dos autos originários. [4] Documentos de IDs 154850967, 154850968 e 154850969, fls. 199/209, dos autos originários. [5] Documento de ID 44773462, fl. 3, dos autos originários. [6] - Sem ID Num. (fl. 06) – ação principal. [7] Documento de ID 44773462, fl. 08, dos autos originários.. [8] Certidão de ID 44773462, fl. 35, dos autos originários. [9] Petição de ID 154850966, fls. 195/198, dos autos originários.